Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva referente às partes de outro processo, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa e desrespeito ao devido processo legal. Preliminar rejeitada.

2. Nos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC autoriza o juiz a suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos em discussão, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante.

3. Em cognição sumária, a existência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelas partes permite reconhecer suficientemente provada a posse do terceiro embargante, o que autoriza o deferimento da tutela provisória de manutenção da posse.

4. Eventual impugnação acerca da legitimidade do contrato demanda apreciação mais aprofundada da prova documental e ampla dilação probatória no decorrer da instrução processual.

5. Negou-se provimento ao recurso.